Tribunal: TJMT
Processo: 1013055-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013055-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON MARCOS PIFFER - CPF: 692.325.201-68 (APELANTE), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – LEI No 10.076/2014 – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PLEITO DE PROMOÇÃO E TRATAMENTO IDÊNTICO IMPROCEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência”. (N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-12-2019, Publicado no DJE 12-12-2019).

2. A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os atuais Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro Sargento ao mesmo tempo em que os Cabos com menos tempo de carreira, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, dado que o Judiciário não pode exercer funções típicas do Legislativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jefferson Marcos Piffer contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de ação ordinária em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a pretensão autoral, consistente na obtenção da promoção daquele ao posto de 3o Sargento PM, a contar de 21 de abril de 2015, e a graduação de 2o Sargento da PM, a contar de 21 de abril de 2019, nos termos dos artigos 21 e 22 da Lei de Promoção no 10.076, de 31 de março de 2014, e assim sucessivamente, bem como para que seja declarado o direito ao pagamento de todas as diferenças salariais e vantagens devidas a partir de 21 de abril de 2014.

Inconformado, o apelante aduz que “além do requisito temporal, provou ter excelente conceito disciplinar, é possuidor de conceito moral, foi considerado apto em inspeção de saúde, foi considerado apto na avaliação de desempenho físico, teve avaliação de desempenho individual satisfatória, teve conceito profissional satisfatório, e, concluiu com sucesso o estágio de qualificação de Sargento - EQC, nos moldes da lei de promoção”

Diz que a promoção por preterição deve ser reconhecida independentemente da existência de vaga, de modo que há motivos justificáveis e razoáveis para sua promoção, pois cumpridas as exigências legais.

Sustenta que a nova lei está favorecendo apenas aqueles militares mais modernos, que estão sendo promovidos antes, invertendo a hierarquia, que é basilar na carreira militar praças (soldados).

Com essas considerações, pretende o provimento do recurso, com a reforma do decisum.

Não há contrarrazões, a despeito de intimado o Estado de Mato Grosso (id. 89456983).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no sentido de inexistir interesse que justificasse sua intervenção no caso (id. 96301981).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço do presente recurso de apelação, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia do presente recurso, cinge-se em saber se assiste razão ao apelante quanto ao direito à promoção de sua graduação ao posto de 3o Sargento PM, a contar de 21/04/2015, e 2o Sargento PM, do dia 21/04/2019, possibilitando a contagem de seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão, com o consequente pagamento das diferenças salariais.

Com efeito, a promoção ao posto hierárquico superior na carreira e direito do militar, incluso aos Militares do Estado de Mato Grosso, cuja organização se da pela estrutura inabalável da hierarquia e da disciplina, hierarquia, esta, vale dizer, que estratifica os postos de comando de maneira escalonada, considerando as responsabilidades advindas do comando das frações que compõe o Corpo Militar.

Dai, pois, o respeito que se deve ao texto constitucional que rege a matéria, caracterizado pelo art. 42, de seguinte teor:

“Art. 42 - Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.”

Como é cediço, a promoção em ressarcimento de preterição, fundamento jurídico da causa de pedir recursal, pressupõe que, determinada época, o policial militar deveria ter ascendido na carreira, contudo, em razão de algum obstáculo, posteriormente reputado injusto, o policial permanece na mesma escala hierárquica.

É dizer: o instituto da promoção em ressarcimento de preterição tem por objetivo a correção desse tipo de injustiça, de maneira a permitir ao militar preterido reverter situação que lhe foi prejudicial.

Na espécie, o apelante foi promovido para a graduação de Cabo PMMT, de modo que apenas quando completar 04 (quatro) anos nessa graduação é que passará a ter direito à promoção, devendo ser observado, contudo, o preenchimento dos demais requisitos previstos na legislação.

Por não ter sido beneficiado pela redução do interstício mínimo para a promoção de Soldado para Cabo, que passou de 12 (doze) para 09 (nove) anos, promovida pela Lei no 10.076/2014, o apelante pretende seja dada interpretação à norma para que seja possibilitada a contagem de seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão pleiteada.

Ocorre que, como pontuado pelo magistrado sentenciante, não há outro sentido na interpretação do art. 22, II, “b”, da Lei no 10.076/2014, descabendo falar em interpretação conforme, na medida em que os policiais ocupantes do posto de Cabo PM devem cumprir 04 (quatro) anos na graduação para serem promovidos a Terceiro Sargento.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

Na hipótese dos autos, o apelante se insurge contra a nova Lei de Promoções (Lei Estadual no. 10.076/2014), que assim dispõe:

“Decreto no. 2.468/2010 (Regulamento de Promoção de Praças da PMMT e BMMT- Art. 97 da Lei Complementar 231/2005):

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1o Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

a) 03 (três) anos como 1o Sargento para Subtenente;

b) 03 (três) anos como 2o Sargento para 1o Sargento;

c) 04 (quatro) anos como 3o Sargento para 2o Sargento;

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3o Sargento;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

§ 2o O Cabo que tenha sido promovido em decorrência de conclusão do Curso de Formação de Cabo (QPPM/BM) poderá concorrer à promoção de 3o Sargento quando completar 12 (doze) anos de efetivo serviço.

§ 3o O interstício deverá ser completado até a data da promoção.

Lei no. 10.076/2014 (Lei de Promoções de Oficiais e Praças da PMMT).

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos.

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único. O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses.

Ainda, segundo dispõe o art. 16 da Lei n. 10.076/2014:

“Art. 16 A promoção por requerimento é aquela concedida ao militar estadual na data de sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que preencha os requisitos previstos nesta lei.”

Conforme assinalado na sentença combatida, a “ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os atuais Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro Sargento ao mesmo tempo em que os Cabos com menos tempo de carreira, como está pretendendo o Requerente, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, tendo em vista que o Poder Judiciário não pode exercer funções típicas do Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal” (id. 89456979)

Lado outro, o apelante defende que todos policiais militares pertencem a um único quadro, estando em situação idêntica, não se podendo beneficiar determinado grupo de soldados por terem entrado posteriormente.

Entretanto, não pode o autor postular a aplicação de tratamento legal atual que vendo estabelecido a outros militares, ante o princípio da irretroatividade das leis, restando, pois, ausente o requisito da probabilidade do direito.

O art. 16 da Lei n. 10.076/2014: “A promoção por requerimento é aquela concedida ao militar estadual na data de sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que preencha os requisitos previstos nesta lei.”

Quanto à matéria, a Segunda Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em 3 de dezembro de 2019, no Recurso de Apelação no 1015337-13.2017.8.11.0041, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, já se manifestou:

“(...) Maria Sylvia Zanella Di Pietro, doutrina que o princípio da segurança jurídica foi expressamente previsto como de observância obrigatória pelo Administrador Público com o objetivo de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da Administração, conforme disposto no inciso XIII do Parágrafo único da Lei 9.784/1999 – ‘ interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação’.

A hipótese, contudo, não relaciona interpretação retroativa, mas inovação na ordem jurídica, segundo o momento histórico e finalidade pública aquilatada pelo legislador, que não tisnou situação já reconhecida e consolidada na vigência de orientação anterior nem direito adquirido da apelante. E, mais importante, inexiste, nos autos, qualquer prova de que a alteração legislativa teria causado ou vá causar prejuízo na vida funcional da apelante (...).

Não impressiona a emulação de que outros militares ingressos na Corporação em momento posterior serão beneficiados com menor interstício para promoção, pois o servidor não tem direito a se beneficiar de dois regimes jurídicos (...).

Volvendo ao princípio da legalidade, ao que alio os princípios da juridicidade, isonomia, razoabilidade e moralidade, entendo que a despeito dos enredos e distorções causados no espírito da apelante, a questão resolve-se na subsunção ao novo texto legal, pois que, a pretensão de aproveitamento contra legem do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação, significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência, não merecendo adesão do Poder Judiciário. (...)”. (grifou-se)

Com efeito, para a promoção pretendida pelo apelante dependeria da indicação precisa dos marcos em que o militar havia adquirido o direito à promoção sob a égide da legislação em vigor na época dos fatos, pois a norma estadual em comento, cuja entrada em vigor ocorreu em 31.03.2014, só tem aplicação, para fins de promoção, para situações ainda não consolidadas, não havendo a possibilidade de sua incidência de forma retroativa.

De fato, a Lei 10.076/2014 não pode retroagir à situação existente antes de sua promulgação, sendo que o recorrente objetiva o aproveitamento, aplicação retroativa, do novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo anterior e em desconformidade com a previsão legal da época.

Ademais, conforme exposto pelo magistrado singular:

“(...) se à época da promoção ao cargo almejado o Requerente não havia o cumprimento de todos os requisitos necessários, não há que se falar em retificação do ato administrativo o qual efetivou posteriormente a sua promoção, uma vez que a Comissão de Promoção apenas agiu conforme previsão legal.

Assim, observa-se que o Requerente não demonstrou nos autos que atendeu todos os requisitos (que são cumulativos) impostos pela legislação, de modo que inexiste hipótese de preterição do seu direito à promoção, não havendo equívoco cometido pela Administração.

Com efeito, a preterição surge apenas quando devidamente demonstrada a falha na Administração Pública em proceder com a promoção do militar, o que não ocorreu no presente caso. (...)

Assim, em que pese o Autor interprete equivocadamente os requisitos para obter a sua ascensão funcional, desconsiderando os demais critérios, entendo que a promoção não se dá apenas pela somatória de tempo de efetivo serviço no Estado, mas sim com o preenchimento de todos os demais requisitos dispostos na legislação que rege a sua carreira.

O requisito de cumprimento do interstício mínimo é apenas um dos requisitos elencados no dispositivo que trata da promoção, sendo que apenas o seu cumprimento não se mostra suficiente para obter a ascensão.

Portanto, uma vez que o autor não demonstrou nos autos o preenchimento dos demais requisitos, entendo não ser possível conceder o direito à mudança de graduação.” (id. 89456979)

Nessa mesma medida, colha-se outros julgados oriundos também deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI No. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência. (N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-12-2019, Publicado no DJE 12-12-2019).” (N.U 1015177-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).” (grifou-se)

Assim, por qualquer ângulo pelo qual se examine a pretensão recursal, não há como acolher o pedido do apelante.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021